Tribunal: TJDFT
Processo: 0727356-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727356-88.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o agravado para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o pedido de ID 41379777 referente ao sobrestamento do feito em razão da afetação dos recursos especiais nos 1.965.394/DF, 1.965.849/DF e 1.979.911/DF. Após, conclusos. Brasília, 24/11/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR